Tribunal: TCU
Processo: 005.226/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 726071, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 726071, função null, que teve como objeto Qualificação profissional de 2930 (dois mil, novecentos e trinta) trabalhadores no Distrito Federal, referente a chamada pública no 31/2009 - PlanSeQ Comercio de Shopping Center, lote Único nos cursos de formação profissional em: vendas, atendimento e organização; manutenção para ambiente comercial e em Segurança e saúde para ambiente comercial. (no da TCE no sistema: 2378/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 932/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.226/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adair Antônio de Freitas Meira (XXX.486.011-XX) e Fundação Pró-Cerrado (86.819.323/0001-27). 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rolf Costa Vidal (4881/OAB-TO), representando Fundação Pro Cerrado; Lívia Baylão de Morais (21100/OAB-GO), representando Adair Antônio de Freitas Meira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.